Tribunal: STF
Processo: HC 123019
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Ementa: PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ART. 288 DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.720/2012). EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. QUESTÕES DE MÉRITO QUE DEVEM SER DECIDIDAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção da ação penal de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade.



    2. No caso, é possível verificar que a narrativa exposta pelo Ministério Público possui relevo para esfera penal. Observado o disposto no art. 41 do CPP, ou seja, descrito o fato criminoso, com a indicação dos elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, instaurar a persecução criminal, não há falar em inépcia da denúncia ou falta de justa causa.



    3. Avançar nas alegações postas na impetração, sobre a veracidade das acusações, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressuporem o indevido revolvimento de fatos e provas da causa. Caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para o caso. 



    4. Ordem denegada.